Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS EDUADO DIAS COSTA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.o 1001335-24.2020.8.11.0044 – Ação de Reintegração de Posse – deferiu a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça vestibular e ordenou que fosse expedido mandado de intimação da parte requerida para a desocupação voluntária do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias.
Informa o Recorrente deixa de acostar o comprovante de recolhimento do preparo, tendo em vista que não possui condições financeiras de realizar os pagamentos das custas processuais, haja vista estar vivendo um verdadeiro terror na situação acima combatida, sendo que suas atividades estão momentaneamente prejudicadas pela situação criada, pois com a insegurança gerada foi obrigado a manejar seu gado para outra propriedade temendo o pior diante o alto poder econômico dos agravados.
Pois bem.
Filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas recursais do processo, o que não restou comprovado pelo Agravante.
Assim, diante da ausência de documentos, comprovem ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça; ainda, de documentos que comprovem sua hipossuficiência, tais como, declaração de imposto de renda atualizada, extratos bancários e holerites recentes, bem como comprovantes de despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar custas recursais.
Ante o exposto, concedo a Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove ser beneficiário de gratuidade de justiça, ou, que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas recursais.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Relator Substituto.